Tribunal: TJES
Processo: 5018161-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018161-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: INOVE AUTOCAR LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA E VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em que se alegava a invalidade do título executivo por ausência de testemunhas e ilegitimidade passiva da agravante. Também se impugna a multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de duas testemunhas em contrato eletrônico de confissão de dívida invalida o título executivo; (ii) saber se a agravante pode figurar no polo passivo da execução, mesmo não tendo assinado o contrato; e (iii) saber se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica em plataforma certificada (D4Sign), com garantia de integridade do documento, supre a exigência legal de duas testemunhas, nos termos do art. 784, § 4º, do CPC.

A análise da ilegitimidade passiva exige exame do contexto fático-probatório, sendo constatada, com base em provas pré-constituídas, a configuração de grupo econômico entre a agravante e outras empresas signatárias da confissão de dívida.

A atuação da agravante no cumprimento do acordo, mediante emissão de cheques em favor da exequente, revela ciência e participação na obrigação executada.

A via da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo suficiente, no caso concreto, a prova documental já apresentada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi corretamente aplicada, diante da utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, sem apontamento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de duas testemunhas não invalida título executivo eletrônico firmado com assinatura certificada por plataforma idônea, nos termos do art. 784, § 4º, do CPC. 2. A existência de grupo econômico de fato afasta a ilegitimidade passiva, mesmo quando a agravante não subscreve o título. 3. É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018161-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - ES12204
AGRAVADO: INOVE AUTOCAR LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: WENNER ROBERTO CONCEICAO DA SILVA - ES17905-A

VOTO

Conforme se extrai dos autos de origem, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida foi formalizado por plataforma de assinatura eletrônica (D4Sign), com certificação de integridade do documento. Nesse contexto, a exigência de duas testemunhas mostra-se superada pelo regime específico dos títulos constituídos eletronicamente, em consonância com a literalidade do art. 784, § 4º, do CPC.

Portanto, não procede a insurgência quanto à inexistência de título executivo válido, devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

O agravante também sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução porque não subscreveu o termo de confissão de dívida. De fato, o documento apresentado no bojo da exceção de pré-executividade revela a ausência de assinatura da agravante. Todavia, a análise da questão não se exaure na simples leitura do título, impondo o exame do contexto fático-probatório que permeia a relação entre as empresas envolvidas.

O conjunto probatório, bem como os processos conexos, evidenciam a existência de grupo econômico de fato, integrado por diversas sociedades empresárias da mesma família (ALPHACAR, K7 QUÍMICA, IMPACTA, DNA FÓRMULAS, CHUNNEL COSMÉTICOS, A&B, OZONTECK, O3TECK, dentre outras), que compartilham sócios, endereços, gestão e recursos patrimoniais, atuando de forma coordenada.

Quanto à empresa FOREVER, observa-se (i) identidade de endereço com outras empresas do grupo, todas instaladas em complexo industrial às margens da Rodovia Governador Mário Covas, km 328, em Guarapari/ES; (ii) interconexão das obrigações, com utilização de cheques de titularidade da própria FOREVER para substituir cheques anteriormente emitidos pela ALPHACAR, os quais também foram devolvidos por insuficiência de fundos, revelando a interdependência entre as sociedades; (iii) reconhecimento, em outras ações, da existência de grupo econômico e confusão patrimonial, com bloqueio de valores em contas de várias empresas, inclusive da agravante, e determinação de citação conjunta em pedidos de desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, a agravada comprova que a agravante emitiu cheques em favor da exequente para cumprimento do acordo de confissão de dívida, cheques estes que foram devolvidos por insuficiência de fundos e retornaram à própria emitente, o que evidencia que a empresa: (i) participou ativamente da execução da obrigação, assumindo comportamento típico de devedora; e (ii) tinha plena ciência do inadimplemento e de sua repercussão perante a credora.

Esse conjunto de elementos afasta a ideia de que se esteja diante de mera inclusão aleatória de terceiro estranho ao negócio jurídico. Ao revés, as provas apontam para a inserção da agravante em uma estrutura empresarial única.

Outrossim, a via eleita pelo agravante foi a exceção de pré-executividade, de natureza excepcional, que somente se presta ao reconhecimento de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, com prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

No caso concreto, a própria exequente carreou aos autos vasta documentação, extraída de outros processos, que indica – ao menos em juízo de cognição sumária – a existência de grupo econômico e a participação da FOREVER nas operações que deram origem à dívida. Diante desse quadro, não há ilegitimidade passiva manifesta.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção e permitir o prosseguimento da execução em face da FOREVER, não se mostra ilegal ou teratológica.

O agravante também impugna a decisão que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A decisão embargada havia enfrentado a questão relativa à validade do título e à solidariedade entre as devedoras, rejeitando a exceção. Os embargos de declaração limitaram-se a reiterar a tese de ilegitimidade passiva, sem apontar qualquer omissão concreta.

Ainda que o agravante discorde do entendimento adotado, tal inconformismo não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. O que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios, o que é vedado. Logo, não se evidenciando abuso na fixação do percentual nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há como afastar tal penalidade.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.